Tribunal: TJDFT
Processo: 0744752-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0744752-44.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA CLEONICE PEREIRA DA SILVA DE PAIVA RÉU ESPÓLIO DE: ELVIRA PEREIRA DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: VALDENIR DA SILVA DE PAIVA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Maria Cleonice Pereira da Silva de Paiva contra a r. decisão proferida pela Juíza de Direito da Vara Cível do Riacho Fundo que, nos autos do Processo no 0702288-85.2022.8.07.0017, postergou a análise do pedido de gratuidade de justiça e a intimou para comprovar a alegada hipossuficiência, nos seguintes termos: “(...) O autor, de sua vez, impugnou o pedido de gratuidade de justiça formulado pela ré, sob alegação de que teve condições financeiras de arcar com reformas não necessárias no imóvel objeto da lide, assim como para contratar engenheiro para confecção de laudo pericial sobre o imóvel, além de a ré ter outro imóvel do qual obtém renda de aluguel. Compulsando aos autos, observo que é necessária a juntada de outros documentos para análise do pedido de gratuidade de justiça e da impugnação ao referido pedido. Assim, postergo a análise do pedido de gratuidade de justiça, assim como da impugnação para depois da apresentação dos documentos pela ré. (...) Sem prejuízo, fica a ré intimada para, no prazo de quinze dias: 1) demonstrar sua hipossuficiência econômico-financeira familiar, devendo comprovar a renda mensal familiar, e não individual, juntando aos autos os três últimos contracheques e extratos bancários de todas as contas bancárias (poupança e conta corrente) dos componentes familiares, bem como a declaração de imposto de renda do último ano;” Em exame dos pressupostos objetivos de admissibilidade, constato que o presente recurso não pode ser conhecido. Ocorre que de acordo com o disposto no art. 1.015 do Código de Processo Civil, o agravo de instrumento é cabível contra decisões interlocutórias, nos casos previamente definidos. Por sua vez, o art. 1.001 do mesmo diploma legal estabelece não haver recurso contra despachos de mero expediente. Sobre a matéria, o colendo Superior Tribunal de Justiça assim decidiu: “Nos termos do art. 162, §§ 2o e 3o, do CPC, "decisão interlocutória é o ato pelo qual o juiz, no curso do processo, resolve questão incidente", e "são despachos todos os demais atos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte, a cujo respeito a lei não estabelece outra forma". A diferenciação entre decisão interlocutória e despacho está na existência, ou não, de conteúdo decisório e de gravame. Enquanto os despachos são pronunciamentos meramente ordinatórios, que visam impulsionar o andamento do processo, sem solucionar controvérsia, a decisão interlocutória, por sua vez, ao contrário dos despachos, possui caráter decisório e causa prejuízo às partes.” (REsp 195.848/MG, 4a Turma, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ de 18.2.2002, p. 448) Na hipótese vertente, o ato judicial que intimou a Agravante (ré) para comprovar a alegada hipossuficiência, juntando os comprovantes de renda, e, em seguida, deixou claro que o pedido de gratuidade será apreciado após a apresentação dos documentos tem natureza de despacho de mero expediente, não desafiando qualquer modalidade de recurso. De fato, o ato atacado não tem cunho decisório, pois apenas afirma que a pretensão será analisada oportunamente. Assim, em sendo indeferido o pedido, caberá à ora Agravante valer-se do remédio recursal próprio e adequado. Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial deste egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO QUE POSTERGA DECISÃO. DESPACHO DE EXPEDIENTE. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. 1. O ato judicial que se limita a postergar a decisão sobre pedido é irrecorrível, porquanto constitui mero despacho de expediente, sem conteúdo decisório algum. 2. O deferimento de medida ainda não apreciada pelo juiz natural da causa diretamente na instância revisora implicaria inegável supressão de instância. 3. Recurso não provido.” (Acórdão 1323752, 07399414620208070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2021, publicado no DJE: 18/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO JUDICIAL QUE POSTERGA A APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. 1. O ato judicial por meio do qual se posterga a apreciação do pedido de antecipação de tutela para momento futuro tem natureza de despacho de mero expediente, de cunho simplesmente ordinatório, não sendo capaz de causar nenhuma espécie de gravame à parte a quem se destina. E, como tal, é irrecorrível. 2. A apreciação de pedido de antecipação de tutela em grau recursal, antes que o magistrado singular emita juízo acerca da questão é inviável, pois implica supressão de instância. 3. Agravo regimental improvido.” (Acórdão 656631, 20120020264668AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a Turma Cível, data de julgamento: 20/2/2013, publicado no DJE: 5/3/2013. Pág.: 541) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. ATO JUDICIAL AGRAVADO NÃO PREVISTO NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. INADMISSIBILIDADE. ART. 932, III, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 932, III do CPC e do art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, cabe ao relator por meio de decisão monocrática não conhecer de recurso caso ausente um de seus pressupostos de admissibilidade. 2. Considera-se inadmissível agravo de instrumento interposto contra despacho que determina emenda à inicial, não incluído no rol taxativo do art. 1.015 do CPC, mormente porque o referido ato judicial não ostenta, regra geral, carga decisória e, por força do disposto no art. 1.001 do CPC, não comporta qualquer espécie de recurso. 3. O reconhecimento de manifesta inadmissibilidade do agravo interno pela unanimidade do colegiado autoriza a aplicação de multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC. 4. Recurso conhecido e desprovido. Condenação da parte agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor da causa, com base no art. 1.021, § 4o, do CPC.” (Acórdão n.1131790, 07082923420188070000, Relatora: SANDRA REVES 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 18/10/2018, publicado no DJE: 16/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, é defeso ao magistrado apreciar, em sede recursal, questão que não foi objeto de controvérsia na instância a quo, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição. Ressalto que não é possível analisar a referida matéria em sede recursal, ainda que seja de ordem pública, pois não se trata de omissão verificada na decisão agravada. Cumpre reforçar que a própria Magistrada a quo afirmou que irá apreciar o pedido de gratuidade de justiça após a juntada pela parte solicitante dos documentos imprescindíveis ao exame. Ante o exposto, com base no art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, ante a manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de outubro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora